Tribunal: TCU
Processo: 016.120/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900082024, modalidade Pregão e Uasg 155012 (Objeto: Contratação da prestação de serviços no ramo de engenharia clínica com dedicação exclusiva de mão-de-obra, contemplando o fornecimento de materiais, peças e acessórios, bem como a intermediação de serviços eventuais especializados, para a realização de serviços de instalação, ronda, treinamento de operadores, manutenção preventiva e corretiva, qualificação térmica, calibração, testes de segurança elétrica e auxílio no gerenciamento de equipamentos médico-hospitalares (EMH))

Inteiro teor:
Acórdão 7569/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, III do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação e, no mérito, julgá-la procedente, dar ciência das impropriedades listadas pela unidade especializada e arquivar os autos, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.120/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Thayse Dutra Valadão de Azeredo Martinelli, representando Engemedica Engenharia Clinica e Hospitalar Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (Hucam), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte falha, identificada no Pregão 90008/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. desclassificação em razão de vícios sanáveis na Planilha de Custos e Formação de Preços, sem a realização de diligência, descumprindo o previsto no art. 56, VI, da Lei 13.303/2016 e itens 8.18 a 8.18.2 do Edital, bem como a ampla jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 370/2020, 1487/2019 e 830/2018, todos do Plenário).